Tribunal: STF
Processo: RE 368558
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
 SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO. FIXAÇÃO DE PREÇOS PELO SETOR PÚBLICO.
CRITÉRIOS: Lei 4.807/65.
I. - Controvérsias infraconstitucionais:
impossibilidade do seu exame no recurso extraordinário.
II. - Danos
 causados a terceiros decorrentes da fixação de preços feita pelo
poder público. A questão, no ponto, não prescinde do exame da prova,
 o que não se admite em recurso extraordinário. Súmula
279-STF.
III. - Negativa do trânsito ao RE. Agravo não provido.